Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-71.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), IRIS SUZANNE BRAGA CAMARGO MACHADO - CPF: 385.833.238-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGADA OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Padrão Transportes Ltda. contra acórdão que rejeitou os embargos anteriormente interpostos por Sompo Seguros S.A., sob o fundamento de suposta omissão na fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação expressa da multa legal, em razão da menção ao caráter protelatório dos embargos rejeitados, constitui omissão apta a ser sanada em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. A simples referência à conduta protelatória na ementa do acórdão não configura comando com força executiva, pois não integra a fundamentação nem o dispositivo da decisão colegiada.
4. A ausência de imposição expressa de multa não resulta de omissão, mas da inexistência de juízo formal nesse sentido.
5. A pretensão da parte embargante revela indevida tentativa de rediscutir matéria já decidida, desbordando da função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A menção ao caráter protelatório de recurso anterior exclusivamente na ementa do acórdão não implica determinação de multa processual quando ausente comando expresso na fundamentação ou no dispositivo. 2. A ausência de fixação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC não configura omissão sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Padrão Transportes Ltda., nos autos da Ação de Cobrança de Seguro, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte contrária, Sompo Seguros S.A.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, pois, embora tenha sido reconhecido o caráter protelatório dos embargos anteriormente opostos, o acórdão deixou de fixar o percentual da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o julgado deve ser complementado, a fim de que seja arbitrado o percentual da multa, requerendo que esta seja fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. Para tanto, transcreve trecho da fundamentação da decisão embargada em que se reconhece expressamente o caráter protelatório dos embargos anteriormente opostos.

Em contrarrazões, a parte embargada, Sompo Seguros S.A. afirma que o acórdão embargado não padece de omissão, pois a menção ao caráter protelatório dos embargos se deu apenas na ementa da decisão, sem qualquer repercussão na fundamentação ou no dispositivo.

Defende que a multa não foi imposta formalmente, de modo que não cabe sua fixação em sede de embargos de declaração, uma vez que o dispositivo é que faz coisa julgada (id.

279890397).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Padrão Transportes Ltda., nos autos da Ação de Cobrança de Seguro, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte contrária, Sompo Seguros S.A.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A insurgência deduzida pela parte embargante não merece prosperar, pois conforme se extrai do acórdão impugnado, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A argumentação trazida pela embargante gira em torno da suposta omissão quanto à ausência de arbitramento do percentual da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, sob a alegação de que o colegiado, ao reconhecer o caráter protelatório dos embargos anteriormente opostos, teria implicitamente determinado a imposição da sanção pecuniária.

Ocorre que essa premissa não se sustenta à luz do próprio conteúdo do acórdão embargado, uma vez que embora haja referência ao caráter manifestamente protelatório dos embargos no corpo da ementa, tal menção não foi reproduzida no corpo da fundamentação nem, tampouco, no dispositivo da decisão, de modo que não houve determinação expressa quanto à aplicação de multa, nem qualquer juízo concreto de imposição da penalidade legal prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, ou seja, não integrando, por si,
a ratio decidendi
nem produzindo efeitos vinculantes ou executivos, os quais emanam exclusivamente da fundamentação e do dispositivo da decisão colegiada.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte embargante, não há omissão no acórdão no tocante à aplicação da penalidade.

Assim, a ausência de fixação de percentual de multa não decorreu de falha ou descuido do órgão julgador, mas sim da inexistência de comando decisório nesse sentido, razão pela qual não há que se falar em complemento do julgado.

A pretensão veiculada nos presentes embargos traduz nítida tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com fundamento em premissa equivocada, desbordando, assim, dos limites da via integrativa.

Destaca-se, por conseguinte, que o acórdão embargado examinou com exaustividade todas as questões suscitadas à época, tendo enfrentado a argumentação da parte com clareza e objetividade, adotando fundamentação adequada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Não há, pois, qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro a ser suprido, tampouco se vislumbra erro material a ensejar correção. A parte embargante busca, na realidade, inovar o conteúdo decisório mediante interpretação equivocada da ementa, o que não se compatibiliza com os estreitos contornos da via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025